Tribunal: TJES
Processo: 0002529-39.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa; Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002529-39.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSVALDO LUIZ MARCOVITCH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002529-39.2019.8.08.0030

APELANTE: OSVALDO LUIZ MARCOVITCH

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO AREDES LOUZADA E SOUZA - ES24405-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por OSVALDO LUIZ MARCOVITCH em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES (id. 10829025), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no artigo 339, caput, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime, inicialmente, semiaberto. No recurso, a defesa postula a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a fixação de regime inicial aberto e o arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de denunciação caluniosa; (ii) avaliar a regularidade da dosimetria da pena e do regime de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de denunciação caluniosa exige dolo direto, ou seja, o agente deve ter conhecimento da falsidade da imputação. No caso, considerando o contexto do caso, permeado por desavenças nutridas entre os envolvidos, somado às provas produzidas em juízo, conclui-se que o réu tinha conhecimento da falsa imputação de crime, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento idôneo. A culpabilidade do réu foi considerada exacerbada, pois o crime foi cometido enquanto ele cumpria pena por outros delitos, evidenciando censurabilidade da conduta, enquanto a avaliação negativa de maus antecedentes foi feita com base em condenações definitivas.

5. O regime semiaberto é adequado, pois o réu é reincidente e a pena supera quatro anos.

6. Fixados honorários ao advogado dativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por denunciação caluniosa exige a comprovação do dolo direto, consistente no conhecimento da falsidade da imputação.
2. A exasperação da pena-base pela culpabilidade é válida quando fundamentada na prática do crime durante o cumprimento de outra pena.
3. O regime inicial aberto é concedido para penas iguais ou inferiores a quatro anos quando o agente é tecnicamente primário.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 33 e 339; CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.339.893/SC, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30/10/2024, DJe de 7/11/2024; STJ, HC n. 850.466/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5/11/2024, DJe de 11/11/2024; STJ, REsp repetitivos n. 1656322/SC e 1665033/SC (Tema nº 984).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002529-39.2019.8.08.0030

APELANTE: OSVALDO LUIZ MARCOVITCH

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO AREDES LOUZADA E SOUZA - ES24405-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
OSVALDO LUIZ MARCOVITCH
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES (id. 10829025), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no artigo 339, caput, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime, inicialmente, semiaberto.

Nas razões recursais, id. 10829031, a defesa requer a absolvição com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação de regime de cumprimento de pena mais favorável (aberto). Pugna, ainda, pela fixação de honorários advocatícios.

Emerge da denúncia que, no dia 29 de janeiro de 2019, nas dependências da 16ª Delegacia Regional de Linhares, Bairro Três Barras, em Linhares, o réu deu causa à instauração de investigação criminal contra Andreia Roberta dos Santos e Leandro Sebastião Ristich, imputando-lhes crimes de que sabia serem inocentes. Além disso, teria ameaçado Leandro de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta dos autos que o réu possuía desavenças de ordem pessoal com as vítimas, que estavam atuando na área de “prestação de serviços espirituais” em Linhares, mercado este ocupado anteriormente pela esposa do réu.

No contexto descrito,
o réu informou à autoridade policial que Leandro o procurou solicitando que encontrasse alguém para assassinar João Paulo e Rosângela Spondelfer, oferecendo uma recompensa
. Segundo a narrativa apresentada, Leandro teria enviado ao réu áudios pelo aplicativo WhatsApp, nos quais relatava que João Paulo estava exigindo a devolução de valores pagos a Andreia, conhecida como “Mãe Andreia”, por serviços espirituais.

No entanto, a motivação para comunicar os fatos teria sido de caráter pessoal, pois o réu era marido de “Dona Lena”, cartomante que atuava na mesma região e tinha o interesse de recuperar o mercado dominado por Andreia.

,

O réu foi devidamente processado e condenado pelo crime de denunciação caluniosa, sendo extinta sua punibilidade quanto ao crime de ameaça.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo
ao seu exame.

O crime de denunciação caluniosa é um dos crimes contra a Administração da Justiça e consiste em, segundo à redação da Lei 10.028/2000 (aplicável ao caso),
“dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente”
.

Segundo Fernando Capez,
“exige-se (...) que haja a falsa imputação de crime, ou seja, de
um fato preciso e determinado
,
visando uma pessoa determinada
ou que possa ao menos ser identificada”
1

(grifo nosso). Ademais, exige-se dolo direito, ou seja,
“é imprescindível que o sujeito ativo saiba que a imputação do crime é objetivamente falsa ou que tenha certeza de que a vítima é inocente”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.339.893/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 7/11/2024).

A
materialidade delitiva
está ancorada nos elementos informativos que instruíram o inquérito policial.

No que se refere à
autoria
dos delitos, entendo prudente contextualizar os fatos que nortearam a deflagração da ação penal.

Verifica-se que a conduta atribuída ao réu foi constatada durante a investigação iniciada a partir do Boletim Unificado 3076880/19, destinada a apurar a prática de crimes de estelionato e de extorsão supostamente praticados por Andreia Roberta dos Santos e Leandro Sebastião Ristich no contexto de oferecimento de serviços espirituais.

Assim, durante a fase investigativa, em 29/01/2019, o réu Osvaldo Luiz Marcovitch compareceu voluntariamente à Delegacia de Polícia para prestar depoimento onde narrou que Leandro ligou para ele relatando que João Paulo estava solicitando reembolso do valor pago por trabalho espiritual e que Leandro, em razão disso, teria pedido ao depoente para contratar matadores para ceifar a vida de João.

Em sentença, o juízo primevo constatou ter ficado demonstrado que a imputação realizada pelo acusado foi motivada por vingança pessoal, tratando-se de uma estratégia para retomar o ponto de serviço para sua esposa.

Ao contrário do que argumenta a defesa técnica, há elementos concretos nos autos que confirmam a prática do delito. Nesse diapasão, em Audiência de Instrução e Julgamento, as vítimas prestaram depoimento e relataram que o réu tinha interesse direto na imputação do crime a Leandro, negando, ainda, a intenção homicida liderada por Leandro.

É digno de nota ressaltar que não houve apuração de elementos indiciários mínimos que levassem à constatação de que o relato do réu fosse, no mínimo, verossímil, tratando-se de relato isolado. Também não se pode deixar de levar em consideração que o réu sequer fora intimado para comparecer à Delegacia, pois compareceu espontaneamente para narrar o fato durante a investigação de outros crimes.

Nessa linha de ideias, considerando o contexto do caso, permeado por desavenças nutridas entre os envolvidos, somado às provas produzidas em juízo, conclui-se que o réu tinha conhecimento da falsa imputação de crime, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Quanto à dosimetria da pena, a defesa alega que a pena-base foi exasperada indevidamente, mediante fundamentação genérica.

Constata-se que a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, acima do mínimo legal, em razão da avaliação negativa dos vetores da culpabilidade e de maus antecedentes. Confira-se:

A culpabilidade extrapola a normal, visto que voltou a delinquir enquanto cumpria pena por outros delitos, desvelando sua total indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora lhe foi depositada, o que eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta. (...) o Réu possui maus antecedentes, visto que ostenta duas condenações definitivas, sendo que uma delas será reservada para análise na segunda fase da dosimetria, afastando, com isso, eventual bis in idem. (...)

Praticar novo delito durante o cumprimento de pena é fator que demonstra a reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base e, ademais, tal circunstância é distinta da valoração negativa do vetor dos antecedentes e da reincidência, posto que alicerçada em pressupostos fáticos distintos – a culpabilidade, relacionada à censurabilidade do comportamento do réu, e os registros criminais, de forma objetiva, são constatados pelo reconhecimento do trânsito em julgado de fato anterior. Sobre o tema já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA CULPABILIDADE. FUNDAMENTO VÁLIDO. COMETIMENTO DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. ORDEM DENEGADA. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base foi aumentada com fundamento na culpabilidade, considerando o fato de o paciente ter cometido o crime enquanto cumpria pena em regime semiaberto, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta. Tal fundamento é distinto daquele utilizado para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, em que a reincidência foi considerada de forma autônoma.

Conforme a jurisprudência do STJ, não há bis in idem na majoração concomitante da pena pela culpabilidade e pela reincidência, desde que ambas as circunstâncias sejam fundamentadas em elementos distintos, como ocorreu no caso dos autos.

(...)

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(HC n. 850.466/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Assim sendo, a pena-base foi exasperada mediante fundamentação escorreita, não havendo necessidades de ajustes.

Ademais, a fixação do regime semiaberto decorre da condição de reincidência do réu, uma vez que o regime inicial aberto é concedido para penas iguais ou inferiores a quatro anos quando o agente é tecnicamente primário.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Flávio Arêdes Louzada e Souza
(
OAB/ES 24.405
)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
CAPEZ, Fernando Curso de direito penal, volume 3, parte especial : arts. 213 a 359-H. 17. ed. atual. - São Paulo : Saraiva Educação, 2019. P. 752.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)